Tribunal: TJMT
Processo: 1043598-06.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Embargos de Declaração no 1043598-06.2020.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Embargante: OI S.A.
Embargada: JENEFFER LAYANNE DE SOUZA SENA.
Data do Julgamento: 05/11/2021.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL AFASTADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Contradição evidenciada na análise da incidência da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.
2. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.
3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de aplicar a Súmula 385 do STJ ao caso, afastando a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043598-06.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JENIFFER LAYANNE DE SOUZA SENA - CPF: 065.905.521-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES - DANO MORAL AFASTADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.

Contradição evidenciada na análise da incidência da Súmula 385 do STJ ao caso concreto.

2.

O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ:
“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
.”.

3.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, a fim de aplicar a Súmula 385 do STJ ao caso, afastando a indenização por danos morais arbitrada na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021